Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. NECESSIDADE DE LEITO EM UTI. MELHORA DO PACIENTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. ALTA MÉDICA DO AMBIENTE HOSPITALAR. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face de decisão que deferiu a tutela de urgência, em parte, determinando ao Distrito Federal providenciar a internação do agravante em UTI (unidade de terapia intensiva) em hospital público ou particular, seguindo a ordem de internação segundo os critérios de prioridade definidos pela Central de Regulação.
2 – Falta de interesse recursal. Perda do objeto. O agravante interpôs petição de id 36040863 informando que houve melhora em seu quadro clínico e que, em razão desse fato, obteve alta médica do ambiente hospitalar. Registra-se, ademais, que a sentença de origem (id 126197333, processo de origem: 0721715-71.2022.8.07.0016), com base nas informações apresentadas pelo autor (na petição de id 126024699, processo de origem), ora agravante, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Assim, o agravo de instrumento perdeu o seu objeto, de modo que não se conhece do recurso por ausência de interesse.
3 – Agravo de instrumento não conhecido.

F